Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DECORRENTE DE COMPRESSA CIRÚRGICA ESQUECIDA NO ABDOMEN. DANO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo. Proferido julgamento colegiado pelos órgãos de Segundo Grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
1.1. No caso dos autos, diante da inadmissão do Recurso Especial e ainda não apreciado o agravo interposto contra esta decisão, o prosseguimento do feito principal não deve ser obstado.
2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
3.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista o falecimento da irmã do autor após ser submetida a cirurgia por gravidez ectópica. Além disso, comprovado o nexo causal, tendo em vista que a perícia médica concluiu que o óbito decorreu do esquecimento de compressa cirúrgica em seu abdômen.
4. Comprovados o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, resta imensurável o sofrimento suportado pelo autor que perdeu sua irmã em razão de negligência hospitalar, o que justifica a majoração dos danos morais reflexos.
6. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
7. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. Honorários sucumbenciais fixados.
8. Recursos conhecidos. Preliminar de suspensão processual rejeitada. No mérito, recurso do réu não provido e recurso do autor provido. Sentença reformada.